Tribunal: TJBA
Processo: 8103763-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103763-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ROSANA MIRELA SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVONETE REINALDO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APEL
ADA
DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO ACIONADO. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APRESENTADA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. PREFACIAL.REJEITADA.
FALHA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, VIA PIX, NÃO RECONHECIDAS PELA APELADA CORRENTISTA DO RECORRENTE. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEIXOU DE IDENTIFICAR MUDANÇA BRUSCA NO PERFIL DA CLIENTE. DANOS ADVINDOS DE FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479, STJ, E ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM DANOS MATERIAIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8103763-57.2023.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.